Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745212-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISSON RABELO GUIMARAES AGRAVADO: EMILIO JOSE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Deivisson Rabelo Guimarães contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. O embargante sustenta que a decisão agravada é omissa, pois não apresenta fundamentação jurídica ou fática, tampouco analisa o regime de bens aplicável (comunhão parcial), o art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, ou os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. Argumenta que a decisão agravada é obscura pois não analisou as circunstâncias fáticas. Alega que não houve manifestação quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado no recurso. Pede o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados. Contrarrazões (id 784337353). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a realização de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) em nome do cônjuge do embargado. Destacou que a conjugação do art. 790 do Código de Processo Civil e dos arts. 1.660 e 1.644 do Código Civil conduz à conclusão de que a execução pode atingir bens comuns quando houver prova de benefício direto ou presumido à família. Explicou que o embargante não comprovou essa destinação familiar da dívida e manteve a decisão agravada. A ausência de menção a precedente do Superior Tribunal de Justiça não caracteriza omissão ou vício de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil. A obrigação de fundamentação analítica, nos termos do art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de enfrentar os precedentes invocados pela parte apenas quando estes possuírem caráter vinculante, conforme o sistema estabelecido pelo art. 927 do mesmo diploma. O julgado do Superior Tribunal de Justiça citado pelo embargante, contudo, trata-se de mero precedente persuasivo, sem força obrigatória, cuja aplicação não se impõe de forma automática. O julgador cumpre integralmente seu dever de fundamentação ao expor seu livre convencimento motivado e adotar tese jurídica devidamente fundamentada, ainda que diversa daquela defendida pela parte, e não há obrigação de refutar todos os julgados não vinculantes colacionados pelas partes. O embargante afirma que a decisão é obscura. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado é imprecisa ou carente de clareza, o que dificulta a sua compreensão. A apresentação de fundamentação que permite a compreensão plena da solução adotada afasta a alegação de obscuridade. A decisão embargada explicou, em linguagem acessível e sistemática, que os bens do cônjuge podem ser atingidos, mas que isso exige prova de que a dívida revertia à entidade familiar, ônus que competia ao embargante. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão ou obscuridade, o que evidencia a pretensão do embargante em rediscutir aquilo que foi decidido, em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.